Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DESPACHO Observa-se que o julgamento do presente recurso estava suspenso, pois o e. STF, por meio de r. decisões monocráticas exaradas em 26/08/10 pelo e. Ministro Dias Toffoli nos RE's 591.797/SP e 626.307/SP, determinou o sobrestamento dos recursos que versassem sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Collor I, Bresser e Verão, "até julgamento final da controvérsia" por aquela e. Corte. Posteriormente, o e. Min. Dias Toffoli, em 18/12/17 (DJe de 01/02/18), homologou, nos recursos com repercussão geral acima destacados, o acordo coletivo celebrado entre as instituições financeiras e as associações de defesa do consumidor, cujo objeto é o pagamento dos valores correspondentes aos expurgos inflacionários referentes a contratos de depósito voluntário em caderneta de poupança, in verbis: "(...) Ausente qualquer óbice, homologo, para que produza efeitos jurídicos e legais, o acordo formulado pelas partes, com fundamento no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sobreste-se o presente processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses, como requerido, tempo hábil para que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes." Na sessão de 01/03/18, o Plenário do e. STF referendou a decisão proferida em 15/02/18 pelo Min. Ricardo Lewandowski na ADPF n° 165, na qual havia homologado o supracitado acordo. Intimada, a parte autora manifestou interesse na adesão ao acordo homologado pelo e. STF (ID 9350102). Ato contínuo, em decisão proferida no dia 12 de junho de 2018 (ID9350104), foi determinado que os autos aguardassem na Secretaria do Juízo, pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsto no acordo promovido pelo STF. Posteriormente, foi comunicado nos autos o falecimento do autor/apelado, ANTONIO AUGUSTO GENTIL, bem como requerida a habilitação de FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL como inventariante do espólio (id 11550402). Com isso, o curso do processo foi suspenso (id 12130697) e o pedido de habilitação foi complementado com as declarações e documentações necessárias quanto aos demais herdeiros, devidamente qualificados (ID 12882430, 12883057, 12883060, 12883061, 12883062, 12883063, 12883070, 12883071, 12883072, 12883076, 12883079, 12883086, 12883097, 12883098). Observo que os sucessores já se encontram nominalmente identificados, bem assim há a indicação dos endereços para encaminhamento dos mandados ( ID 12882430). Determino o envio dos autos ao Juiz de primeira instância, a fim de que promova a citação do espólio/herdeiros, devendo, ainda praticar todos os atos não decisórios, como juntadas, intimações para providências relacionadas à localização dos sucessores, expedição de mandados e publicação de editais, nos termos do art. 87 do Regimento Interno do Tribunal: “RITJDFT. Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XI - presidir o processo de execução de competência originária do Tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios; Intimem-se. Publique-se.